Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM. 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

3. A criação de sociedade de propósito específico que tem como objetivo servir como instrumento para que a empresa controladora (construtora) exerça a sua atividade, demonstra que as rés pertencem a um mesmo grupo econômico, assim, nos termos da teoria da aparência, ambas devem responder pelos prejuízos sofridos pelo comprador em decorrência do atraso para a entrega do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.

5.No tocante ao quantum a ser fixado a título de lucros cessantes, em se tratando de imóvel integralmente quitado, a jurisprudência vem entendendo que se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.